Tribunal: TJSP
Processo: 1038480-48.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Declaratória c/c pedido de indenização por dano moral em decorrência de inclusão supostamente indevida do nome da autora no rol dos devedores a pedido do réu – Ação julgada improcedente – Insurgência pela autora – Descabimento, com imposição de penalidade – Réu que comprovou que o contrato que a autora inadimpliu junto ao Banco Itaú lhe fora cedido, trazendo aos

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Declaratória c/c pedido de indenização por dano moral em decorrência de inclusão supostamente indevida do nome da autora no rol dos devedores a pedido do réu – Ação julgada improcedente – Insurgência pela autora – Descabimento, com imposição de penalidade – Réu que comprovou que o contrato que a autora inadimpliu junto ao Banco Itaú lhe fora cedido, trazendo aos autos prova da cessão; cópia do contrato de abertura de conta assinado, dos documentos utilizados no momento da pactuação e dos extratos que comprovam as movimentações na conta, bem como o uso do cheque especial que restou inadimplido – Autora que não apresentou prova do pagamento - Apontamentos, portanto, realizados em exercício regular de direito pelo cessionário, tal qual lhe autoriza o art. 293/CC – Divergência de valores entre o contrato original e o anotado que não afasta a legitimidade do apontamento ou a exigibilidade dos contratos – Inscrição que ocorreu após a cessão do crédito - Improcedência mantida - Autora que deliberadamente alterou a verdade dos fatos, utilizando-se do processo com o fito de obter vantagem indevida, além de insistir nesta descabida tese em sede recursal, contrariando a segura prova produzida - Condenação como litigante de má-fé que se mostra imperativa – Multa arbitrada em 2% sobre o valor da causa (artigos 80 e 81/CPC), que não é englobada na gratuidade da justiça e que poderá ser objeto de imediata execução – Honorários recursais devidos e elevados para 15% sobre o valor da causa, já considerado o trabalho adicional realizado nesta sede, observada a gratuidade - Recurso desprovido, com imposição de penalidade, nos termos do presente acórdão.*